Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. SHOPPING PIER 21. LOJISTAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGOS 55, § 2o, INCISO I, 921, INCISO I, E ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VALORES PENHORADOS. SISBAJUD. ANOTAÇÕES NO CADASTRO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESBLOQUEIO DOS VALORES. LEVANTAMENTO DAS ANOTAÇÕES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na ação de execução de título executivo extrajudicial promovida pelo Shopping Pier 21, o objeto da execução é a multa pela rescisão do contrato celebrado entre as partes. Contudo, há uma outra ação, de conhecimento, ajuizada pelos lojistas do Shopping Pier 21, em que se busca a revisão das cláusulas contratuais, na qual foi proferida liminar pelo Juízo de origem para suspender os contratos de locação celebrados entre as partes e se encontra na iminência de ser sentenciada. E, por já haver acordão em agravo de instrumento transitado em julgado, prolatado por esta Sexta Turma Cível, que determinou a suspensão do feito executivo (inicialmente amparado em contratos de locação que não possuem certeza, liquidez e exigibilidade, em razão da liminar concedida em outro feito), devem ser acolhidos os pedidos de desbloqueio de valores penhorados da agravante, via SISBAJUD, bem como levantadas as anotações efetuadas no Sistema de Proteção ao Crédito. De outro lado, não se deve extinguir, prematuramente, o processo de execução lastreado nos contratos de locação que estão sendo questionados pelos locatários em ação de conhecimento. Isso porque, uma vez reconhecida a conexão entre os feitos (com dependência do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente), nos termos do artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, deve haver a suspensão da execução, consoante previsão dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea a, ambos do Código de Processo Civil.